Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira.

2. O STJ, nos autos do REsp n. 1.863.973/SP, fixou a seguinte tese: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Conclui-se, no caso, pela legalidade dos descontos empreendidos.

3. Apelação conhecida e não provida. Maioria.